Tribunal: TJES
Processo: 5001585-44.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-44.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTA PORTO DE LIMA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO UNILATERAL – DIREITO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA.

1 -
Conforme previsão expressa (CPC, art. 373) ao autor incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 - Incumbia ao autor comprovar a contratação de cartão de crédito e seu regular uso, no entanto, não bastasse a ausência de contrato escrito e subscrito pelo devedor, não há prova do envio ou entrega do cartão de crédito e tampouco de sua efetiva utilização, visto que as faturas apresentadas não discriminam quaisquer despesas realizadas pela apelante.

3 - A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que meras faturas de cartão de crédito, produzidas unilateralmente, não são suficientes para o reconhecimento da relação jurídica e da legitimidade do débito cobrado. Precedentes.

4 - A regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435, do CPC.

5 - Sendo extemporânea a juntada de termo de adesão, posterior inclusive à apresentação de contrarrazões, deve este ser desconsiderado na análise do mérito da demanda.

6 – Recurso provido. Sentença reformada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,
21
d
e

outubro
de

2024
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5001585-44.2022.8.08.0030

A
PELA
NTE:
AUGUSTA PORTO DE LIMA

APELAD
O
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme disposição expressa (CPC, art. 373) ao autor incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dacasa Financeira S/A propôs ação de cobrança em face de Augusta Porto de Lima, alegando inadimplemento do valor atualizado de R$26.170,26 (vinte e seis mil cento e setenta reais e vinte e seis centavos), por dívida de cartão de crédito.

A petição inicial foi instruída apenas com três faturas de cartão de crédito (id. 8085504, id. 8085505 e id. 8085506), “ficha do cliente” (id. 8085507) e documento denominado “faturas fechadas” (id. 8085503).

Contudo, tais documentos, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para o reconhecimento do vínculo obrigacional e consequente débito existente entre as partes.

Vale lembrar que incumbia ao autor comprovar a contratação de cartão de crédito e seu regular uso, no entanto, não bastasse a ausência de contrato escrito e subscrito pelo devedor, não há prova do envio ou entrega do cartão de crédito e tampouco de sua efetiva utilização, visto que as faturas apresentadas não discriminam quaisquer despesas realizadas pela apelante.

Dentro desse contexto, a jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que meras faturas de cartão de crédito, produzidas unilateralmente, não são suficientes para o reconhecimento da relação jurídica e da legitimidade do débito cobrado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A relação contratual estabelecida entre as partes é típica de consumo, razão pela qual a ela aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se desincumbindo a autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), consistente na existência de contratação, improcede a ação de cobrança.

3. A alegação de tratar-se de contrato padrão de cartão de crédito, sem assinatura e que para sua eficácia basta o desbloqueio e uso do cartão, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quando não comprovada a entrega do cartão no endereço da Ré/Apelada nem mesmo a regularidade de seu uso.

4. O ônus de provar a contratação incumbe à administradora de cartão de crédito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5036814-43.2020.8.09.0051, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de improcedência da ação – Ausência de demonstração, pelo autor, da exigibilidade do débito cobrado – Inexistência de contrato assinado pela ré ou seu representante legal, bem como de demonstração, por meio de outras provas, da efetiva contratação, ou de utilização do crédito em questão – Documentos existentes nos autos insuficientes para demonstrar a legitimidade da dívida – Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do novo Código de Processo Civil, deixando de comprovar a contratação do cartão de crédito em questão – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MERA JUNTADA DE FATURA EM IMPRESSO UNILATERAL. DIREITO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNICA MANTIDA DO PEDIDO DE COBRANÇA. - A ação de cobrança baseada apenas na juntada de fatura emitida unilateralmente pelo banco, desprovido de quaisquer outros elementos probatórios, não tem o condão de demonstrar a existência de contratação válida do cartão de crédito, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10000220357297001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA. Cartão de crédito. Omissão do banco na exibição nos autos de cópias da proposta de adesão ou do contrato do cartão de crédito subscritos pelo réu, inexistindo também no feito prova do envio e do desbloqueio do plástico pelo usuário. Inexistência de prova minimamente convincente da existência e validade de questionada relação jurídica [cartão de crédito American Express], imprestável para tanto a mera exibição de faturas que expressam documentos de elaboração unilateral pelo autor e que não encontram ressonância em nenhuma outra prova nestes autos [sequer indicam a constituição e a evolução do débito cobrado, porque ausente histórico de utilização do cartão de crédito, com a discriminação das despesas efetuadas, a indicação de pagamentos parciais ou integrais das faturas eventualmente efetuados]. Falta de prova eficaz a vincular o réu ao contrato de cartão de crédito que lastreia esta ação de cobrança. Sentença de procedência reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10014322120178260526 SP 1001432-21.2017.8.26.0526, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 27/11/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020)

De igual forma, o entendimento deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DUAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - EFEITOS DA REVELIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, a despeito da revelia da parte contrária, cujos efeitos, diga-se de passagem “[....] são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).[...](AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021), mesmo assim a apelante foi intimada para especificar as provas que desejava produzir, porém pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

2 - Sendo assim, a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito cobrado.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 30 de julho de 2024. RELATORA DESIGNADA

(TJES, AP 5001794-85.2022.8.08.0006, Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. PROVA UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA ÚNICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, foi ajuizada ação de cobrança de valores referentes a cartão de crédito e deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito no valor de R$ 12.242,54 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos). 2. O apelante juntou aos autos tão somente a ficha do cliente e três faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de uma única compra em loja de móveis, em 10 (dez) parcelas de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Deixou de juntar, entretanto, o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito. 3. Tendo em vista que o apelado foi citado por edital, decretada a revelia do réu e julgado antecipadamente o feito, não houve a contestação do único débito descrito na fatura de cartão de crédito, não sendo possível aplicar a pena de confissão para efeito de reconhecer a existência do contrato firmado pelas partes. 4. Neste caso, a documentação que comprova a contratação seria imprescindível para efeito de constatar o débito do apelado, não bastando a juntada das faturas, produzidas de forma unilateral. Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação, como o recebimento da fatura ou a quitação de ao menos uma das faturas. 5. Mantém-se a sentença de primeiro grau, uma vez que inexistiu nos autos a comprovação do contrato firmado pelas partes. 6. Recurso desprovido.

(TJES, AP 5005111-28.2021.8.08.0006, Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AFRONTA Á DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE MERAS FATURAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE – AUSÊNCA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I DO CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1. Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que os valores cobrados são indevidos. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal afastada. 2. A parte Autora, ora Apelada, acostou aos autos apenas duas faturas em nome do Apelante, produzidas unilateralmente, sem qualquer informação sobre a efetiva contratação da parte, sem o histórico de utilização do cartão de crédito com a discriminação das despesas efetuadas, tampouco eventual indicação de pagamentos parciais ou integrais das faturas. 3. Incumbiria à Apelada produzir mínimas provas do liame entre as partes e do assentimento ao contrato, ao menos mediante a juntada de um termo de adesão firmado pelo Apelante, o que não foi feito. 4. Resta evidente que a Apelada não cumpriu o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do inciso I do art. 373 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AP 5000037-61.2022.8.08.0069, Desembargadora Relatora Marianne Judice de Mattos, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2023)

Sabe-se, noutra parte, que a regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 435).

Nesse contexto, sendo extemporânea a juntada de termo de adesão, posterior inclusive à apresentação de contrarrazões, deve ser desconsiderado na análise do mérito da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Registre-se, ainda, que devidamente oportunizada às partes a dilação probatória, a apelante dispensou a prerrogativa anuindo com o julgamento antecipado da lide (id. 8085542).

Considerando que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da presente ação de cobrança.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)